Tribunal: TJMT
Processo: 1007249-61.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007249-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BERENICE XUABO - CPF: 016.431.081-90 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1007249-61.2021.8.11.0003 - Rondonópolis

Apelante
: Berenice Xuabo

Apelado:
Banco

C6 Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1007249-61.2021.8.11.0003 - Rondonópolis

Apelante
: Berenice Xuabo

Apelado:
Banco

C6 Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Berenice Xuabo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco C6 Consignado S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuita de justiça. Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé, no importo de 3% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em benefício da parte ré, nos termos do art. 81, do CPC.

A autora, interpôs o recurso no qual pleiteia a reforma da sentença, aduzindo a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, uma vez que “não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão”. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja isentado da condenação por litigância de má-fé ou minorada a porcentagem fixada na sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 148344621), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1007249-61.2021.8.11.0003 - Rondonópolis

Apelante
: Berenice Xuabo

Apelado:
Banco

C6 Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Berenice Xuabo propôs ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., aduzindo que após a emissão do extrato, passou a ter conhecimento de um desconto em seu benefício, referente ao contrato n. 010015702219 – início em 01/2021 no valor de R$ 4.204,11 (quatro mil duzentos e quatro reais e onze centavos) – a ser quitado em 84 parcelas de R$ 102,37 (cento e dois reais e trinta e sete centavos) – contrato excluído com 01 parcela descontada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuita de justiça. Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé, no importo de 3% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em benefício da parte ré, nos termos do art. 81, do CPC (id. 148344616).

A apelante, sustenta a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, porque “não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé ou, subsidiariamente, minorando a porcentagem fixada, uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa para ensejar a condenação, apenas exercendo seu direito de acesso à justiça (id. 148344618).

Pois bem.
No que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida. Explico.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Observo, dessa forma, que o douto magistrado agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que o autor afirmou que desconhece o desconto em seu benefício previdenciário, alterando a verdade dos fatos. Digo isso, porque a instituição bancária logrou comprovar documentalmente o negócio jurídico através de apresentação do contrato, acompanhado dos documentos pessoais da requerente e comprovante de TED para a conta bancária da autora (id. 148344605), não sendo crível que a apelante desconhecesse a contratação, conforme afirmado.

Neste sentido, já se posicionou este Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS

–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Paranatinga - MT, nada menos do que 03 (três) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural
. [...].”
(RAC n. 1000661-12.2021.8.11.0044, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021, negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022